Tribunal: STF
Processo: RE 478058
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.213/1991. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 8. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante jurisprudência desta Corte, a contagem recíproca do tempo de serviço rural (CF, art. 201, § 9º), para efeito de aposentadoria no serviço público, pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas. Precedentes.



    II – A questão referente à incidência da Súmula Vinculante 8 não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi arguida no recurso extraordinário e, desse modo, não pode ser aduzida em agravo regimental. É incabível a inovação de fundamento nesta fase processual. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.